Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703402-17.2021.8.07.0010 RECORRENTE: JEFFERSON OLIVEIRA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. AUTORIA COMPROVADA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA DA MATERIALIDADE - Deve ser mantida a condenação se as declarações da vítima em sede policial, ainda que amenizadas em juízo, são corroboradas pela prova pericial que atesta a ocorrência das lesões corporais. - A confissão qualificada do agressor, no sentido de que agiu em legítima defesa, não encontra respaldo na prova produzida, restando sua tese defensiva isolada nos autos. - Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-lo absolvido do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ante a falta de provas suficientes à condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, para acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.496.724/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015